Tribunal: TJES
Processo: 5012454-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012454-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: GABRIEL DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES contra decisão que, em ação de indenização ajuizada por paciente em razão de suposta falha na prestação de serviço médico-hospitalar, indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A. A agravante sustenta a obrigatoriedade da intervenção com fundamento no art. 125, II, do CPC e na existência de contrato de seguro destinado à cobertura de danos causados a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denunciação da lide da seguradora, fundada em contrato de seguro, possui caráter obrigatório na hipótese dos autos; e (ii) estabelecer se a inclusão da seguradora em ação indenizatória fundada em alegada falha na prestação de serviços de saúde compromete a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide prevista no inciso II do art. 125 do CPC constitui modalidade de intervenção de terceiros destinada a assegurar eventual direito regressivo decorrente de obrigação legal ou contratual de ressarcimento.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a denunciação da lide apenas possui caráter obrigatório quando a ausência de chamamento importar perda do direito regressivo, hipótese não configurada nos autos.

A pretensão de denunciação formulada pela agravante possui fundamento em alegada obrigação contratual de ressarcimento assumida pela seguradora, circunstância que caracteriza hipótese de denunciação facultativa e admite o exercício do direito regressivo por ação autônoma.

O STJ firmou orientação segundo a qual a denunciação da lide deve ser afastada quando a intervenção provocar ampliação subjetiva da demanda e comprometer a duração razoável do processo, especialmente em ações que reclamam solução célere e instrução simplificada.

Nas ações indenizatórias fundadas em alegada falha na prestação de serviços médico-hospitalares incidem as normas do CDC, cujo art. 88 veda a denunciação da lide em relações de consumo, a fim de evitar complexidade excessiva e retardamento da prestação jurisdicional.

A inclusão da seguradora no feito principal ampliaria a controvérsia processual e comprometeria a celeridade da demanda indenizatória, sem prejuízo do posterior ajuizamento de ação regressiva pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A denunciação da lide fundada em contrato de seguro, nos termos do inciso II do art. 125 do CPC, possui natureza facultativa e não impede o exercício do direito regressivo por ação autônoma.

A denunciação da lide deve ser indeferida quando a intervenção comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide em demandas fundadas em relação de consumo, inclusive nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de alegada falha na prestação de serviços de saúde.

A ampliação subjetiva da demanda indenizatória mediante inclusão de seguradora justifica a manutenção da decisão que indefere a denunciação da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II; CDC, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.160.516/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.04.2025, DJEN 28.04.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001942-46.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012454-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

AGRAVADO
:
GABRIEL DA CONCEICAO FERREIRA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica , nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por
GABRIEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA
em face da recorrente, que indeferiu o pedido de denunciação da seguradora à lide.

Em suas razões, o recorrente alega que a inclusão da seguradora Unimed Seguros Patrimoniais S/A é imperativa por força do contrato de seguro vigente e do art. 125, II, do CPC, defendendo que tal medida não compromete a celeridade processual, mas privilegia a economia ao evitar ações regressivas futuras e ampliar a garantia de solvência para o agravado, ressaltando ainda que a manutenção da negativa acarretaria o risco de anulação e repetição de atos instrutórios, contrariando precedentes jurisprudenciais que autorizam a intervenção de terceiros em casos de responsabilidade civil por suposto erro médico.

Com isso, requer o provimento do recurso para deferir a denunciação da lide em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.

Inicialmente, cumpre destacar que a demanda originária trata de ação indenizatória ajuizada pelo ora agravado, objetivando a responsabilização civil da requerida em razão de suposta falha na prestação de serviço médico-hospitalar. O autor sustenta, em síntese, que houve demora na realização de procedimento cirúrgico ortopédico, circunstância que teria ocasionado agravamento do quadro clínico e sequelas permanentes.

Em contestação, a requerida defendeu a regularidade do atendimento prestado, afirmando que todas as condutas médicas adotadas observaram o quadro clínico apresentado pelo paciente e os protocolos assistenciais pertinentes, inexistindo ato ilícito ou nexo causal apto a ensejar responsabilização civil. Na mesma oportunidade, requereu a denunciação da lide da seguradora UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, sob alegação de existência de contrato de seguro destinado à cobertura de danos causados a terceiros, pedido que foi indeferido pela decisão ora agravada.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do efeito suspensivo, o qual restou indeferido.

Pois bem. A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do Código de Processo Civil, constitui modalidade de intervenção de terceiros por meio da qual a parte denunciante promove o chamamento de terceiro ao processo, visando assegurar eventual direito regressivo decorrente de obrigação legal ou contratual de indenizar os prejuízos suportados pela parte vencida na demanda principal.

E, conforme ponderado na ocasião na apreciação do efeito suspensivo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a denunciação da lide somente se reveste de caráter obrigatório nas hipóteses em que sua não realização importe perda do direito de regresso do denunciante. De igual modo, firmou-se orientação segundo a qual o instituto deve ser afastado quando sua admissão acarretar prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, especialmente nas demandas que reclamam instrução mais simples e célere.

No caso da ação originária, observa-se que a pretensão de denunciação da lide pretendida pela ora Agravante possui fundamento no art. 125, II, do CPC/2015, em razão da existência de alegada obrigação contratual de ressarcimento pela seguradora denunciada. Trata-se, portanto, de hipótese de denunciação facultativa, cuja admissibilidade submete-se ao juízo de conveniência processual e à verificação de eventual comprometimento da duração razoável do processo, não havendo falar em obrigatoriedade de inclusão da seguradora no feito originário.

Além disso, nos casos de pretensão reparatória com fundamento em falha na prestação do serviço de saúde, como o dos autos, a jurisprudência do C. STJ vem se manifestando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 88 expressamente
veda
a denunciação da lide à seguradora, como pretendido pela agravante.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento, por meio do qual o hospital recorrente requer denunciar a lide aos médicos que atenderam a recorrida.

2. A recorrida buscou atendimento no hospital em quatro ocasiões distintas, sendo atendida por diferentes médicos. O acórdão recorrido aplicou o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, vedando a denunciação da lide em casos de relação de consumo, como o erro médico.

3. A vedação da denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC aplica-se a casos de responsabilidade civil por acidentes de consumo, como o erro médico, para evitar a complexidade e o prolongamento excessivo das discussões processuais.

4. A teoria do risco da atividade consumerista veda a denunciação da lide, visando evitar revitimização do consumidor e atrasos processuais.

5. Incidência da Súmula 83/STJ: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.160.516/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Também nesse sentido, precedente desta 3ª Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, em Ação de Indenização ajuizada por JOCIMAR FAÉ LOUREIRO e outros, indeferiu o pedido de denunciação à lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, seguradora da agravante, para que esta arcasse com eventuais valores devidos em caso de condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide à seguradora no presente caso; (ii) determinar se a inclusão da seguradora compromete a celeridade processual e gera prejuízo injustificado à solução da demanda principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é facultativa e cabível quando há direito de regresso, mas não obrigatória. No presente caso, a ausência de denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma. 4 . A jurisprudência do STJ e do TJES sustenta que a denunciação da lide deve ser indeferida quando ocasiona demora na prestação jurisdicional, especialmente em casos que exigem exame de fato ou fundamento novo, como ocorre nos autos. 5. A inclusão da seguradora, cuja sede está em outro estado, causaria prejuízo à celeridade processual e complicaria desnecessariamente o andamento do processo principal, podendo gerar litígio paralelo e tumultuar a demanda. 6 . A parte agravante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem prejuízo ao seu direito de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A denunciação da lide é facultativa, e sua ausência não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma. 2. A denunciação da lide deve ser indeferida quando gera exame de fundamento novo e compromete a celeridade processual . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50019424620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, considerando que a denunciação da lide, na hipótese dos autos, possui natureza meramente facultativa, bem como que sua admissão implicaria ampliação subjetiva da demanda e potencial comprometimento da celeridade processual, especialmente em ação indenizatória fundada em alegada falha na prestação de serviços de saúde submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.